Tribunal: TJDFT
Processo: 0722463-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722463-54.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANGULO E SILVA PANIFICADORA LTDA - ME, MARIA DE JESUS DA SILVA, MICHAEL HENRIQUE BIANGULO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O MARIA DE JESUS DA SILVA e outros interpõem AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Os Agravantes reafirmam, em suma, os fundamentos do Agravo de Instrumento e requerem a reconsideração da decisão “de modo a acolher o pedido de expedição de ofício para a instituição Banco Bradesco, para que informe a natureza da conta que houve o bloqueio via sistema SISBAJUD e, se confirmando a natureza alimentar dos valores penhorados, que a referida penhora seja desconstituída, para que haja a liberação dos valores penhorados em favor do agravado como provimento final”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado BANCO BRADESCO S.A. para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator